Tribunal: STJ
Processo: 3002202-59.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734453 - SP (2024
/0328093-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : DALVA CARNEVALE FERNANDES
EMBARGANTE : HELENA MONTAGNER
EMBARGANTE : IZABEL DONIZETE SALVADOR
EMBARGANTE : JOAO BAYER
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS MARTINS
EMBARGANTE : LUZIA FERREIRA
EMBARGANTE : MARIA REGINA MENDES
EMBARGANTE : OSCAR AMERICO DE VERA
EMBARGANTE : SEBASTIAO GERMANO MIQUELIN
EMBARGANTE : SILVIA HUMANES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA50354621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: e206cb32-538d-4844-8205-bb031a00beeb

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: e206cb32-538d-4844-8205-bb031a00beeb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734453 - SP (2024
/0328093-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : DALVA CARNEVALE FERNANDES
EMBARGANTE : HELENA MONTAGNER
EMBARGANTE : IZABEL DONIZETE SALVADOR
EMBARGANTE : JOAO BAYER
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS MARTINS
EMBARGANTE : LUZIA FERREIRA
EMBARGANTE : MARIA REGINA MENDES
EMBARGANTE : OSCAR AMERICO DE VERA
EMBARGANTE : SEBASTIAO GERMANO MIQUELIN
EMBARGANTE : SILVIA HUMANES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA49790631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 500fa472-6f15-4b92-9763-44723a1aaeae

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 251-252):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas pela Corte de Origem, no que se
refere à inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a
alegada violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém vício de omissão
por erro de fato, aos seguintes argumentos: (a) pretende-se apenas
questionar "a má aplicação da legislação federal, que, se bem lida,
deveria impedir que um título judicial validamente formado fosse
meramente desconsiderado na fase de cumprimento de sentença por
simples petitório da executada"; (b) "este raciocínio puramente
processual não exige dos Exmos. Julgadores desta E. Corte Cidadã em
se adentrar nos elementos de convicção do julgador do E. Tribunal a
quo a respeito de elementos de fato que orbitaram a controvérsia, ao
contrário deste procedimento vedado pela Súmula n.o 7"; e (c) não é
Documento eletrônico VDA49790631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 500fa472-6f15-4b92-9763-44723a1aaeae

necessário exceder as razões do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, já que o acervo impugnado foi delimitado pelo
próprio Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Em que pese a parte recorrente pretender o afastamento do óbice da
Súmula 7/STJ, arguindo "plena exigibilidade do título executivo", esta
Corte, consoante a decisão monocrática de fls. 204-209, decidiu que
para se rever o entendimento acerca do teor do título em execução,
verificando-se eventual ofensa à coisa julgada esbarraria no óbice da
Súmula 7/STJ.
Verifica-se que, na decisão embargada, o colegiado manteve o
entendimento, assentando que "a desconstituição das premissas lançadas
pelo Tribunal
no tocante à ausência do título executivo judicial
a quo
capaz de garantir o prosseguimento da execução demandaria o
revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, procedimento que,
em sede especial, é obstado pela Súmula 7/STJ" (fl. 255).
Documento eletrônico VDA49790631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 500fa472-6f15-4b92-9763-44723a1aaeae

Logo, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, estando evidente que a alegação de omissão se
caracteriza, em verdade, como mero inconformismo e intuito de
rediscutir a controvérsia, propósitos estes para os quais não se prestam
os aclaratórios.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSOESPECIAL.INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART.
1.022
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DACONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi
decidido, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de
provas, visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem
consignou que, de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente
registrado, a embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio,
exportação de móveis e compensados, importação de matérias-primas,
maquinaria, material secundário e tudo mais concernente à indústria do
mobiliário em geral, agricultura e pecuária em todas as suas
modalidades, bem como, participarem outras empresas, como meio de
realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais'
(evento 1,CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)"(fls. 562/563).
4.
Entendimento
diverso,
conforme
pretendido,
implicaria
necessariamente o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos
e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide
no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se
prestam os aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção
de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso
extraordinário.
Documento eletrônico VDA49790631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 500fa472-6f15-4b92-9763-44723a1aaeae

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO.
CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo
ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na
realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do
agravo interno.
3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição
financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício
não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos
em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a
mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJede15/12/2021.).
13/12/2021
4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de
jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na
situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do
pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste
momento processual.
5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n.
1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em13/11/2023,DJe de
.) (Grifei).
17/11/2023
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:32
Código de Controle do Documento: 500fa472-6f15-4b92-9763-44723a1aaeae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.734.453 / SP
Número Registro: 2024/0328093-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00283767020198260053 06005925520088260053 10077866020168260053 20619112320168260000
283767020198260053
28376702019826005310077866020168260053
30022025920248260000
3002202592024826000050000 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DALVA CARNEVALE FERNANDES
AGRAVANTE
: HELENA MONTAGNER
AGRAVANTE
: IZABEL DONIZETE SALVADOR
AGRAVANTE
: JOAO BAYER
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MARTINS
AGRAVANTE
: LUZIA FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA REGINA MENDES
AGRAVANTE
: OSCAR AMERICO DE VERA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO GERMANO MIQUELIN
AGRAVANTE
: SILVIA HUMANES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
Documento eletrônico VDA50332123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 8f4b50f8-402e-47dd-be21-8c1eaad4bb34

GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DALVA CARNEVALE FERNANDES
EMBARGANTE
: HELENA MONTAGNER
EMBARGANTE
: IZABEL DONIZETE SALVADOR
EMBARGANTE
: JOAO BAYER
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS MARTINS
EMBARGANTE
: LUZIA FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA REGINA MENDES
EMBARGANTE
: OSCAR AMERICO DE VERA
EMBARGANTE
: SEBASTIAO GERMANO MIQUELIN
EMBARGANTE
: SILVIA HUMANES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 8f4b50f8-402e-47dd-be21-8c1eaad4bb34